Tribunal: STF
Processo: RE 450314
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito.



    1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda.



    2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.